Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713067-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA PERES LIMA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELAINE CRISTINA PERES LIMA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR GERAL DO INSTITUTO QUADRIX. O juízo indeferiu a tutela de urgência para que o impetrado proceda à avaliação biopsicossocial da impetrante (ID 153567543 dos autos de origem). Em suas razões (ID 45494902), a agravante alega que: 1) se inscreveu para concorrência nas vagas destinadas a portadores de deficiência no concurso público para os Cargos das Carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 2) no dia e horário agendados para realização da avaliação biopsicossocial, não pode comparecer “por motivo de caso fortuito/força maior atinente a sua saúde, pois foi diagnosticada com depressão pós parto, estado que foi devidamente confirmado e formalizado em relatório médico”; 3) foi eliminada da concorrência para as vagas destinadas aos PCD’s e passou a disputar as vagas de ampla concorrência; 4) está acometida por doença que possui a inércia e a insuficiência de vontade como sintomas, os quais fogem de seu controle, o que lhe confere direito ao reagendamento da avaliação biopsicossocial; 5) não pleiteia ser enquadrada dentro das vagas de PCD, mas apenas ser submetida à avaliação biopsicossocial, o que não leva o Judiciário a adentrar no mérito administrativo de decisão do poder público; 6) o edital foi omisso ao não prever situações de caso fortuito ou força maior; 7) o princípio da vinculação ao edital deve ser flexibilizado em nome dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade humana. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado realize a avaliação biopsicossocial da agravante e, caso seja aprovada, permaneça na concorrência às vagas para as pessoas com deficiência. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 45494904). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 45686159). A agravante informa que “em razão da apresentação de fatos novos ao magistrado de piso, o qual em primeiro momento indeferiu o requerimento liminar, fora realizada nova análise da questão, sendo após isto deferida a liminar para que a agravada proceda à avaliação biopsicossocial da agravante.” (ID 47315432). Declara a desistência do recurso. Requer o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. No dia 26/05/2023, foi proferida decisão, na qual o juízo deferiu o pedido de antecipação da tutela à autora (ID 160001166 dos autos de origem). O art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento caso o juiz comunique que reformou inteiramente a decisão. Por sua vez, o art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ante a decisão proferida na origem, houve perda do objeto do agravo de instrumento: não mais persiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator